Tribunal: TJES
Processo: 0031812-04.2014.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0031812-04.2014.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: AMANDA SOUZA DE OLIVEIRA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. CONDENAÇÃO NO
ARTIGO 33,
CAPUT
, C/C ARTIGO 40, INCISO
IV,
DA LEI Nº 11.343/06. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS.
DOSIMETRIA. REDUÇÃO PENA-BASE. FUNDAMENTO ARTIGO 42, DA LEI Nº 11.343/06. ATENUANTE
DA
CONFISSÃO.
INCIDÊNCIA.
CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ARTIGO 26 DO CÓDIGO PENAL.
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO.
PATAMAR FRACIONÁRIO
MÁXIMO APLICADO.
RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE PROVIDO
.
1. Os elementos fáticos probatórios constantes na instrução criminal, consubstanciados nas provas testemunhais, documentais e periciais, demonstram a presença de elementos de autoria e de materialidade do delito exposto no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, razão pela qual é inviável o acolhimento do pleito absolutório. As declarações dos policiais que realizaram a apreensão dos entorpecentes, possuem relevante valor probatório quando produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa e em consonância com as demais provas dos autos. 2. A exasperação da pena-base relativa ao crime de tráfico de drogas ocorreu pela quantidade de drogas apreendidas, tendo o magistrado sentenciante se utilizado de fundamentação idônea, nos termos do artigo 42, da Lei nº 11.343/06. Precedente. 3. Quanto à confissão, a jurisprudência pátria dispõe que “o réu fará jus à atenuante do art. 65, III, ‘d’, do CP quando houver confessado a autoria do crime perante a autoridade, independentemente de a confissão ser utilizada pelo juiz como um dos fundamentos da sentença condenatória.”. Precedentes. (REsp n. 1.972.098/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 20/6/2022). Assim, aplicada a atenuante da confissão espontânea, uma vez que a apelante confessou o tráfico de drogas em juízo. 4. No que concernente à causa de diminuição do art. 26, parágrafo único, do Código Penal, o magistrado não trouxe fundamentação concreta para justificar o patamar empregado, razão pela qual aplico a fração máxima de diminuição da pena, qual seja, de 2/3 (dois terços). 5. Recurso conhecido e parcialmente provido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Tenho sob exame recurso de apelação criminal,
interposto por
Amanda Souza de Oliveira
,
inconformad
a
com a r. Sentença prolatada pelo Juízo da
5
ª Vara
Criminal d
e Vitória
(fls.

348/351
dos autos físicos).

A denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual, às fls. 02, narra o seguinte:

“
Infere-se dos autos que, no dia 10 de setembro de 2014, por volta das 10 horas e 40 minutos, defronte ao Palácio Anchieta, situado na Avenida Jerônimo Monteiro, Centro, nesta capital, a denunciada
Amanda Souza de Oliveira
, em companhia da adolescente Kamila Laudino, transportava três (03) unidades de maconha.

Consta na peça investigativa que, no dia dos fatos, policiais militares procederam à abordagem do
Tá
xi Fiat Sena, cor branca, placas MSX 8295, bem como dos seus ocupantes, após visualizá-lo em atitude suspeita. Em busca pessoal realizada no condutor do veículo, assim como nas ocupantes, nada de ilícito foi encontrado. No entanto, em busca realizada no interior do veículo, os militares encontraram uma caixa de papelão lacrada
que
havia embarcado com a denunciada
Amanda Souza de Oliveira
e a adolescente Kamila Laudino.

Indagadas a respeito do conteúdo da caixa, ambas responderam não saber, tendo alegado que não tinham permissão para abri-
l
a. Diante da fundada suspeita, os policiais prosseguiram junto com os abordados até o Batalhão de Missões Especiais, onde os cães farejadores deram indícios de localização de drogas ilícitas no interior da caixa. Ao abri-la, os militares encontraram três (03) volumes de maconha.

Ouvida pela autoridade policial, a denunciada informou que sua prima, adolescente Kamila Laudino a teria convidado para fazer uma entrega de dr
oga para a pessoa
conhecida como “Zói”, sendo que deveriam pegar o pacote próximo aos
Correios,
e encontrariam com ele nas proximidades da rodoviária e levariam a droga para
ser
entregue no morro do Quadro.

Os policiais, por sua vez, suspeitaram que a droga pertenceria a
Adriano de Oliveira Queiroz
, todavia tanto a denunciada quanto a adolescente negaram, inclusive, que conhecessem tal pessoa. [...]”.

Diante dos fatos acima apontados, e após desenvolvimento regular e válido do processo, o magistrado de singela instância
condenou

a
recorrente nas sanções do
artigo 33,
caput,
c/c artigo 40, inciso
VI
,

ambos
da Lei nº 11.343/06
, à pena de
03 (três) anos e 04 (quatro) meses
de reclusão
, bem como
5
00
(quinhentos)
dias-multa
, valorados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos, em regime inicialmente
semiaberto
para início de cumprimento de pena.

Nas
razões recursais
, constantes no id. 5661770
, a defesa requer
i)

a absolvição da apelante, sob a alegação de insuficiência probatória.
Subsidiariamente,
ii)
pleiteia
a redução da pena-base ao mínimo legal; bem como
iv)
a
aplicação da fração redutora máxima quanto
à
causa de diminuição do art. 26, do Código Penal.

Inicialmente, cabe salientar que o delito descrito no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, constitui-se em um
tipo penal misto alternativo
ou de ação múltipla, identificando-se com a prática de uma ou mais atividades materiais descritas,
in verbis
:

Art. 33.
Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena – reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

Sendo assim,
traficante não é apenas aquele que comercializa entorpecente, mas todo aquele que
, de algum modo,
participa da produção, fornecimento, disseminação e circulação de drogas
, sem autorização ou em desacordo com determinação legal.

Trata-se, pois, de crime de perigo presumido, não havendo necessidade, para a sua configuração, da comprovação de atos de comércio da substância entorpecente,
bastando que se cometa um dos dezoito núcleos descritos no dispositivo legal
, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, e desde que a substância não se destine ao consumo próprio.

Dito isso, a
materialidade
do crime restou inconteste, por meio do Auto de Apreensão de fls. 17, do Auto de Constatação de Substância Entorpecente de fls. 20, do Boletim Unificado de fls.
32/35
, bem como por meio do Laudo de Exame Químico de fl.
224
, todas
dos autos físicos.

Quanto à
autoria
do crime,
passo a tecer
as seguintes
considerações
.

L
ogo após os fatos narrados na denúncia,
o policial militar
Edney Martins Souza
,
responsável pela abordagem d
a
apelante
e da adolescente
, assim se manifestou à fl.
05/06
:

“
Que
na presente data, por volta das 10:40 da manhã, o depoente se encontrava patrulhamento na Av. Jeronimo Monteiro, próximo à Praça Costa Pereira, abordo da viatura 3068 do GAO, 1
º
BPM, juntamente com CB
Almeida
, SD D
amasceno
e SD Gustavo;
que
neste momento avistaram um veículo FIAT SIENA de cor BRANCA, placa MSX 8295;
que
o referido veículo já foi abordado algumas vezes transportando pessoas envolvidas com o tráfico ilícito de drogas, entretanto durante tais abordagens, nada de ilícito foi encontrado; que inclusive o depoente se recorda de já ter abordado este veículo no bairro Andorinhas e também no Morro do Jaburu;
que
em tais abordagens havia pessoas suspeitas de ligação com o tráfico, porém, conforme explicado, não foi encontrado nada de ilícito;
que
segundo sabe, tal veículo é utilizado como táxi executivo;
que
diante da suspeita em relação ao veículo, o depoente e demais policiais resolveram acompanhar o veículo por alguns instantes;
que
o veículo parou próximo aos C
orreios
ainda na Av. Jeronimo Monteiro, mom
e
nto em que foi visualizado que duas mulheres entraram no veículo com uma caixa de papelão de tamanho médio;
que
prosseguiram no acompanhamento ao veículo e foi realizada a abordagem em frente a escadaria do Palácio Anchieta;
que
foi realizada busca pessoal no motorista, agora identificado como
José Carlos de Oliveir Rocha Filho
e também nas duas passageiras, que agora foram identificadas como
Kamila Laudino,
16 anos, e
Amanda Souza de Oliveira
, 20 anos, sendo que nada de ilícito foi encontrado durante a revista pessoal;
que
com
José Carlos
foi encontrado um celular
M
otorola, de cor branca, e a quantia de R$ 600,00 (seiscentos reais) em espécie;
que
o depoente se recorda deste mesmo motorista nas outras abordagens;
que
também foi localizado com
Kamila
um celular
Sony Ericson,
de cor preta, e sua identidade;
que
o depoente se recorda já ter abordado as duas mulheres em outras oportunidades em situação suspeita de envolvimento com o tráfico de drogas, entretanto nenhum entorpecente foi localizado naquelas oportunidades;
que
, em seguida, foi realizada a busca no veículo, sendo encontrado apenas a referida caixa de papelão que estava no banco traseiro do veículo;
que
foi perguntado às duas mulheres o que estaria no interior da caixa de papelão, sendo respondido que não sabiam o conteúdo da caixa e também não tinham autorização para abrir a caixa, que estava lacrada com fita adesiva;
que
, diante da suspeita, o
depoente e demais policiais prosseguiram com os abordados até o Batalhão de Missões Especiais – BME, a fim de que os cães farejadores pudessem farejar algum entorpecente;
que
os cães deram sinais característicos de localização de entorpecente, após terem farejado o volume suspeito;
que
diante dos fatos, foi aberta a caixa, e em seu interior havia uma caixa de som de cor preta e esta exalava forte odor de entorpecente;
que
a caixa de som foi desmontada, e em seu interior havia três volumes de substância semelhante à maconha, conforme descritos no item
04
da relação de materiais apreendidos no BO;
que
diante do flagrante encontrado,
Amanda
disse aos policiais que a encomenda seria entregue a uma pessoa de nome
Adriano,
no Bairro Maria Ortiz, que este estaria aguardando;
que

Amanda
indicou para os policiais a casa de
Adriano
e desta forma prosseguiram até o local;
que
lá chegando, foi feito contato com a pessoa que se identificou como
Adriano de Oliveira Queiroz
, contra quem foi verificado haver um mandado de prisão em aberto no CNJ,
constatando
já possui
r
passagem por tráfico e associação para o tráfico;
que
após contato com
Adriano,
foi realizada busca na residência do mesmo, porém nada de ilícito foi localizado;
que
diante dos fatos, todos os envolvidos foram conduzidos até a 1
ª
Delegacia Regional de Vitória, juntamente com os materiais citados e o veículo abordado;
que
os envolvidos foram entregues sem lesões corporais aparentes e também sem qualquer sinal de maus tratos, para as medidas cabíveis;
que
já nesta unidade, durante a lavratura do boletim de ocorrência K
amila
disse que A
driano
teria ligado para o
José Carlos
, taxista, para que este buscasse as duas mulheres em Santa Lúcia e prosseguisse até o Centro de Vitória, onde deveriam buscar a encomenda e prosseguirem até o bairro Maria Ortiz para fazer a entrega”.

Exatamente no mesmo sentido se manifestou o policial militar
Renato Gonçalves Damasceno
,
à
s
fl.
07/08
.

Em juízo,
os policiais
confirmaram a mesma dinâmica informada em sede policial, conforme consta
às fls.
304 e 305
:

Depoimento
do PMES

Edney Martins de Souza
:

“
que é
p
olicial
m
ilitar; que se recorda da ocorrência; que não se recorda o motivo da abordagem mas tem a impressão que foi de rotina; que se recorda que o cachorro farejou droga dentro de uma caixa, salvo engano, caixa de som; que não se recorda da acusada presente, mas se recorda de uma das abordadas ter assumido que foi contratada para levar a droga; que confirma seu depoimento as fls. 05/06”.

Depoimento d
o PMES

Renato Gonçalves Damasceno
:

“
que é
p
olicial
m
ilitar; que se recorda dos fatos; que dentro d
o
táxi havia o taxista e duas mulheres; que o pacote estava dentro do veículo; que eram três tabletes de maconha, com cerca de 1kg cada um; que não conhecia a acusada de abordagens anteriores; que confirma seu depoimento as fls. 07/08; que na ocasião da abordagem, já conhecia Adriano como sendo traficante do bairro Itararé, que inclusive já havia sido preso por tráfico. Dada a palavra à defesa, que não se recorda da aparência da acusada; que não se recorda de detalhes da ocorrência, como roupa, o que foi falado, devido a ter acontecido há vários anos; que confirma o que está relatado no seu depoimento na esfera policial”.

Nesse contexto, cabe ressaltar, em relação ao valor probatório do depoimento dos policiais que participaram da abordagem dos recorrentes, o meu entendimento, assim como o desta Câmara, é o de que, principalmente no crime de tráfico de drogas, o depoimento destes agentes públicos ganha
especial importância
, mormente porque, muitas vezes, são os únicos presentes na cena do crime, podendo, assim, fornecer elementos que possibilitam avaliar com isenção o comportamento dos suspeitos e as condições nas quais se desenvolveu a prática criminosa, a fim de formar um juízo seguro sobre os fatos.

Desse modo, para que se desabone os depoimentos dos policiais, é preciso evidenciar que eles tenham interesse particular na investigação ou que suas declarações não se harmonizam com outras provas idôn
eas, o que não ocorreu no caso em tela, vez que os dep
oimentos desses agentes são harmônicos entre si, inexistindo qualquer dúvida acerca de sua credibilidade.

Assim, o valor do depoimento testemunhal desses servidores, especialmente quando prestado em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo tão somente pelo fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, de repressão penal.

Quanto ao tema, trago à colação o entendimento sufragado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça:

[...] Ademais, segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes. - A pretensão formulada pelo impetrante encontra óbice na jurisprudência desta Corte de Justiça sendo, portanto, manifestamente improcedente. - Agravo regimental não provido. (STJ; AgRg-HC 718.028; Proc. 2022/0010327-0; PA; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 15/02/2022; DJE 21/02/2022).

[...] 7. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firme de que os
depoimentos dos policiais, que acompanharam as investigações prévias ou que realizaram a prisão em flagrante, são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório
, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. [...]. (STJ – AgRg no AREsp 918323 / RS – Relator Ministro RIBEIRO DANTAS – T5 – QUINTA TURMA – DJe 26/11/2019).

A
apelante,
em sede policial às fls. 06, bem como
em seu interrogatório colhido em juízo,
constante em
mídia
acostada às
fl
s
.
335
,
confirma que foi acompanhar sua prima
na entrega das drogas,
esclarecendo que receberiam
R$ 200,00 (duzentos reais)
em troca
.

Vale consignar que, não obstante possuir capacidade cognitiva reduzida à época dos fatos, o laudo pericial de fls. 47/48 dos autos apenso, atesta que
“o periciando não manifesta sintomas psicóticos como alucinações, delírios ou comportamento catatônico ou desorganizado, mas revela uma personalidade emocionalmente instável, e evidencia sintomas relacionados ao estresse. Não é o caso de inimputabilidade penal, mas tem reduzida capacidade de determinação”
.

Desse modo,
sendo praticados
um
dos dezoito tipos penais indicados no artigo 33 da Lei nº 11.343/06, como “transportar”, comprovada pela confissão da ré e depoimentos dos policiais,
inviável o acolhimento do pedido absolutório.

Passo a analisar os pedidos referentes
à
dosimetria da pena.

N
o que se refere à aplicação da lei penal, importante mencionar que a ponderação das circunstâncias do artigo 59, do Código Penal, não é uma operação aritmética em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculo matemático, levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente, mas sim um

exercício de discricionariedade vinculada, que deve sempre se pautar em motivação idônea.

No caso em comento, na
primeira fase
da dosimetria, ao analisar as circunstâncias judiciais do artigo 59, do Código Penal, e considerando que o preceito secundário previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, prevê a pena abstrata de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa, o magistrado
a quo
fixou a pena-base dos apelantes em
06
(seis)
anos
de reclusão
,
com fundamento no artigo 42, da Lei nº 11.343/06.

Sob tal enfoque, agiu com acerto
o
magistrad
o
sentenciante
no momento em que promoveu a exasperação da pena-base relativa ao crime de tráfico, a partir da preponderância da natureza, diversidade e quantidade de drogas apreendidas (artigo 42, da Lei nº 11.343/2006), assim como enuncia o uníssono entendimento jurisprudencial aplicável à hipótese.

Confira-se:

1. Conforme o art. 42 da Lei n. 11.343/2006, ‘o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente’. (...). (STJ; AgRg-AgRg-AREsp 2.182.611; Proc. 2022/0241721-0; MG; Sexta Turma; Rel. Min. Rogério Schietti Cruz; Julg. 13/12/2022; DJE 16/12/2022).

In casu
, de acordo com o laudo químico de fls. 244 dos autos físicos, foram apreendidos
aproximadamente 3,9 kg (três quilos e novecentos gramas)
de maconha,
o que entendo tratar-se de quantidade expressiva, ainda que de uma droga só.

Assim, inviável a redução da pena-base, a qual foi exasperada com base em fundamentação idônea.

Adiante, na
segunda fase
da dosimetria, não foram reconhecidas atenuantes ou agravantes em sentença. Porém, analisando as provas, entendo que a apelante, bem como sua prima Kamila Laudino, confessaram o crime, sendo necessário o reconhecimento da atenuante do artigo 65, inciso II, alínea “d”, do Código Penal.

Nessa senda, a jurisprudência pátria dispõe que
“o réu fará jus à atenuante do art. 65, III, ‘d’, do CP quando houver confessado a autoria do crime perante a autoridade, independentemente de a confissão ser utilizada pelo juiz como um dos fundamentos da sentença condenatória.”
.
(REsp n. 1.972.098/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 20/6/2022).

Diante disso, reconheço a incidência da atenuante da confissão espontânea e, via de consequência, promovo a redução da pena, no patamar de 1/6 (um sexto), conforme indicado pelos Tribunais Superiores, estabelecendo a pena intermediária em
05 (cinco) anos de reclusão
e 500 (quinhentos) dias-multa
.

Por fim, na
terceira fase
da dosimetria, presente duas causas de diminuição, a prevista no § 4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/06, e do art. 26, parágrafo único, do Código Penal, e uma causa de aumento, prevista no artigo 40, inciso VI, da Lei nº 11.343/06.

Sobre o tema, verifica-se que o magistrado entendeu por aplicar
apenas
àquela referente a capacidade de determinação da apelante, prevista no art. 26, parágrafo único, do Código Penal, nos termos do art. 68 da mesma lei, a aplicando em seu patamar mínimo, qual seja, 1/3 (um terço), tendo em vista o estado mental da apelante.

Não obstante isso, o magistrado não trouxe fundamentação concreta para justificar o patamar empregado, razão pela qual aplico a fração máxima de diminuição da pena, qual seja, de 2/3 (dois terços), redimensionando a pena para
01 (um) ano, 08 (oito) meses de reclusão e 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa.

Prosseguindo, presente a causa de aumento do art. 40, inciso VI, da Lei nº 11.343/06, aumento a pena em 1/6 (um sexto), mesmo patamar utilizado na sentença, resultando na pena definitiva de
0
1 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão, e pagamento de 195 (cento e noventa e cinco) dias-multa.

Fixo o regime
aberto
para cumprimento de sentença, nos termos do art. 33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal.

Substituo
a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito, nos termos do art. 44, § 2º, do Código Penal, a serem definidas pelo Juízo da Execução.

À luz de todo o exposto,
CONHEÇO

do recurso interposto e, no mérito,
DOU PARCIAL
PROVIMENTO
,
redimensionando a pena
para
0
1 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão, e ao pagamento de 195 (cento e noventa e cinco) dias-multa
, em regime aberto,
a qual fica substituída
por duas
penas
restritivas de direito a serem definidas pelo Juízo da Execução.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)